Tribunal: STF
Processo: RE 73670
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA PARA EMISSAO E ENTREGA DE AÇÕES DUMA SOCIEDADE
ANONIMA. NÃO E A INDICADA PARA REIVINDICAÇÃO DE TITULOS QUE NÃO FORAM
EMITIDOS, MORMENTE SE CUMULADA COM OUTROS PEDIDOS IMPROPRIOS DE AÇÃO
REAL. CASO AO QUAL NÃO APROVEITA O ART. 276 DO CPC.